Tribunal: STF
Processo: HC 226220
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.3.2023, por Caio Cesar da Silva Simões, advogado, em benefício de Felipe de Melo Cavalcante, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.12.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 792.381.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 25.11.2022, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e que, em 26.11.2022, o flagrante foi convertido em prisão preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes – Prisão preventiva – Revogação Inviabilidade – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Gravidade concreta da conduta – Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada”.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 792.381 no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2022, o Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a prisão preventiva é ilegal, haja vista, estar embasada na gravidade abstrata do delito, sem apontar, contudo, qualquer elemento concreto apto a demonstrar a necessidade da privação da liberdade do paciente”.



    Sustenta que “a simples menção da quantidade de entorpecente e variedade do entorpecente não enseja a decretação da prisão cautelar, demonstrando vício de motivação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva”.



    Afirma que, quanto à “fundamentação em acórdão, não demonstrou, em nenhum momento, fundamentos plausíveis para a manutenção da prisão em face do paciente que se encontra preso preventivamente [há] quase 6 meses”.



    Salienta que, “em que pese o entendimento da Súmula 691/STF, uma vez evidenciada a teratologia ou deficiência de fundamentação na decisão liminar em ação mandamental, é possível a mitigação do mencionado óbice”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Espera o Impetrante seja a presente ordem de HABEAS CORPUS conhecida e deferida LIMINARMENTE, a fim de fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o paciente, mandando que se expeça o competente alvará de soltura, cassando e revogando a prisão processual do paciente, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, oficiando-se [à] Vara Criminal da Comarca de Salto de Pirapora/SP, para prestar suas informações em caráter de urgência, pois desta forma esse Egrégio Sodalício estará, como de costume, restabelecendo o império da Lei, do Direito e da Excelsa JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que inexiste na espécie vertente.



    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem enfatizou a gravidade concreta da conduta, apontando a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos (69 eppendorfs de cocaína, duas porções a granel de cocaína e uma pedra de crack) e a apreensão de petrechos destinados ao tráfico de drogas (balança de precisão, peneiras, mil e novecentas embalagens vazias e bloco de anotações):



    “Vistos. Flagrante formalmente em ordem. Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Registre-se e autue-se oportunamente, remetendo-se o presente expediente ao Juízo competente. É o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Com efeito, a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, já que o delito de tráfico é gravíssimo, aflige a sociedade, acarreta a prática de inúmeros outros crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada. A prisão também é conveniente para a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal. A quantidade e variedade de entorpecentes, além de petrechos (balança de precisão, peneiras, embalagens, além de bloco de anotação e dinheiro) e as circunstâncias da prisão são indicativos da traficância, cabendo observar que as teses defensivas serão oportunamente apreciadas pelo juízo do feito. Incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por manifesta insuficiência. Como já ressaltado acima, a manutenção da prisão é necessária e conveniente. As medidas diversas da prisão não se afiguram adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias da sua prática. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva. Oficie-se autorizando a imediata destruição do entorpecente apreendido, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei 11.343/06, 
guardando-se amostra necessária para realização do laudo definitivo e eventual contraprova. Expeça-se o necessário, comunicando-se a autoridade policial, servindo a presente decisão como ofício. Se houver processo de execução tramitando perante a VEC, comunique-se com cópia desta decisão. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública”.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou habeas corpus impetrado em benefício do paciente com base nesses fundamentos:



    “A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão comprovados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase investigatória e devidamente demonstrados pelas provas colhidas no inquérito policial. 



    No mais, exame mais apurado da questão, como quer a Defesa, exige análise aprofundada do acervo probatório dos autos, e até a produção de provas, com acurada apreciação das circunstâncias do caso, incabível em sede de habeas corpus. 



    Quanto ao periculum libertatis, evidencia-se a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei. 



    Nesse passo, verifica-se que a i. Magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da gravidade concreta da conduta, que pode ser aferida pela natureza, diversidade e, notadamente, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas 69 eppendorfs de cocaína, duas porções a granel da mesma substância e uma pedra de crack não se podendo olvidar, ainda, que também foram apreendidos diversos objetos relacionados ao tráfico, tais como, balança de precisão, peneiras, 1900 embalagens vazias e bloco de anotação, além de quantia em dinheiro (fls. 21/22). 



    Vê-se, assim, que a MMª. Juíza de Direito deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram a imposição da custódia provisória ao paciente, demonstrando expressamente, frise-se, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais”.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há demonstração de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 218.863-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. Ausência de peça suficiente para compreensão da controvérsia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. O STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta 
da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, 
Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva 
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 217.330-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora